Tribunal: CARF
Processo: 13876.720599/2017-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.720599/2017-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.671 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
JOSE EDUARDO PUPO ALAYON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. BEM PARTICULAR RECEBIDO POR
DOAÇÃO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL.
Os rendimentos de aluguéis referentes a imóvel particular de um dos cônjuges,
recebido em doação no regime de comunhão parcial, não se comunicam com o
outro cônjuge, devendo ser oferecidos à tributação, em sua totalidade, pelo
cônjuge proprietário do bem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 08-42.957 da 6a Turma da DRJ em
Fortaleza/CE (fl. 52 e segs.).
“Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa
Física – IRPF relativa ao ano-calendário 2015, exercício 2016, por meio da qual houve
ajuste do imposto restituir declarado de R$ 5.225,41 para o imposto a restituir apurado
de R$ 2.614,93.
Foi constatada omissão de rendimentos de aluguel recebidos de pessoa física no
valor de R$ 12.834,00, informados na Declaração de Informações sobre Atividades
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.720599/2017-09
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.671 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720599/2017-09

Imobiliárias - DIMOB pela administradora ou em outros documentos. Segue relato do
Auditor Fiscal:

O contribuinte foi notificado em 10/08/2017, conforme Aviso de Recebimento –
AR juntado aos autos. Em 18/08/2017, ele juntou documentos para análise e
apresentou impugnação, na qual alega:

“
Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“O contribuinte apresentou Informe de Rendimentos de aluguéis administrados
por Utu-Guaçu Imóveis Ltda. (fl. 6), no qual constam informações coincidentes com
aquelas enviadas por essa empresa por meio de DIMOB.
Foi apresentada também certidão de casamento do contribuinte com Helenise
Schincariol Tomé Alayon (fl. 7), celebrado em 23/10/1993 com o regime de
comunhão parcial de bens.
No regime de comunhão parcial de bens são comuns aqueles adquiridos na
constância do casamento (Código Civil aprovado pela Lei no 3.071/1916 - CC/1916,
arts. 269 e 271, I; Código Civil aprovado pela Lei no 10.406/2002 - CC/2002,
atualmente em vigor, arts. 1.658 e 1.660, I). Excluem-se da comunhão os bens
adquiridos por doação ou sucessão e os sub-rogados em seu lugar (CC/1916, art. 269,
I e II; CC/2002, art. 1.959, I).
A lei civil dispõe expressamente que estão inclusos na comunhão os frutos dos
bens comuns ou dos bens particulares de cada cônjuge percebidos na constância do
casamento ou pendentes ao tempo em que cessar a união (CC/1916, art. 271, V;
CC/2002, art. 1.660, V). Já houve interpretação dos dispositivos legais que tratam
desse assunto pela Secretaria da Receita Federal do Brasil por meio da Solução de
Consulta emitida pela Coordenação Geral de Tributação - COSIT no 56/2013.
(...)
No caso, o contribuinte não informou na sua declaração a sua esposa como
dependente, tampouco qualquer valor recebido de pessoas físicas. A esposa, em
declaração em separado, informou os aluguéis em valores equivalentes àqueles dos
documentos citados. Não há, contudo, como averiguar se o bem imóvel alugado é bem
particular, já que, embora regularmente intimado a apresentar o contrato de locação e a
comprovação de propriedade de bem locado em conjunto (Termo de Intimação de fl.
26), o contribuinte não apresentou nenhum desses documentos.
Vale observar que os valores informados na Declaração de Ajuste Anual da
esposa do contribuinte não resultaram em imposto a pagar, nada tendo sido recolhido
com respeito aos aluguéis em questão.
Dessa forma, as alegações do contribuinte não podem ser acatadas.”

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.671 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720599/2017-09

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 66 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação, e acrescenta cópia de certidão de matrícula do imóvel locado e
contrato de locação..
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Do relato acima, tem-se que o crédito lançado foi mantido na DRJ em razão de
não haver restado comprovado ser o bem objeto da locação bem comum do casal, o que
permitiria a declaração dos rendimentos pela esposa do recorrente, em sua totalidade, ou se de
propriedade particular da esposa.
A certidão da matrícula do imóvel, de fls. 82 e segs. mostra que o mesmo foi
transferido à esposa do recorrente, HELENISE SCHINCARIOL TOMÉ ALAYON, por doação,
por meio de escritura de 30 de dezembro de 2003. Assim sendo, em razão do que dispõe o art.
1659, inciso I, do Código Civil, a propriedade do bem em comento não se comunica com o
recorrente, casado com a donatária em regime de comunhão parcial.
Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao
casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.
Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:
I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância
do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;
(...)

Desta forma, ainda que conste do contrato o recorrente como um dos locadores, e
a informação prestada em DIMOB indique o contribuinte como beneficiário dos aluguéis,
correto o oferecimento dos rendimentos, em sua totalidade, na DAA do cônjuge, conforme foi
feito, como se pode constatar pela absoluta coincidência do valor, recebido de pessoa física.
Deve então ser afastada a infração lançada, para consequentemente exonerar o
lançamento.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.671 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720599/2017-09

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital